Tribunal: TJES
Processo: 5000646-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003594-35.2023.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
A
:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Questões como ausência de fundamentação, existência de submassas distintas do fundo de previdência e necessidade de caução para liberação de verba foram amplamente discutidas nestes autos.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003594-35.2023.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
A
:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

a recorrente alega a existência de omissão no acórdão que rejeitou o seu pedido realizado no agravo de instrumento.

Em
suas razões, a recorrente
sustenta que não foram enfrentadas as questões atinentes a
i)
impenhorabilidade das quantias liberadas pelo magistrado;
ii)
violação ao artigo 489 do CPC; e
iii)
existência de duas submassas distintas do fundo de previdência.

P
ois bem.

De plano, entendo por bem rejeitar a tese recursal, uma vez
não ser
o caso de revisão do entendimento adotado em sede de agravo de instrumento.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, mesmo após a análise de todo o arcabouço probatório produzido nesta via perfunctória, chegou-se a conclusão contrária daquela esperada pela parte.

É de se registrar que a matéria tida por omissa pela recorrente já foi amplamente discutida nestes autos, nos recursos que
interpõe em face de cada decisão proferida.

O objetivo da recorrente é de nitidamente atravancar o andamento do processo, na medida em que repisa matérias já decididas e consolidadas inclusive nesta C. Corte.

A alegada omissão quanto aos temas acima pode ser afastada com a simples leitura do voto condutor do acórdão.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a inexist
ê
ncia de omissão.

Por fim, aplico a recorrente a multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, no importe de 2%.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.